Tribunal: TJBA
Processo: 8068555-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068555-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: CRISTIANE DE SOUZA ARAUJO Advogado(s):LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por empréstimo consignado fraudulento e transferências via PIX não autorizadas, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito. A embargante sustenta omissão no acórdão, por ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento integral da apelação interposta pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial. 4. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando julga recurso não provido, desde que já haja condenação em honorários na origem e que o percentual aplicado ainda não tenha atingido o limite máximo legal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a majoração prevista no art. 85, § 11, é obrigatória, configurando omissão sanável a ausência de sua aplicação no julgamento de recurso desprovido. 6. Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a majoração dos honorários, devendo ser integrado para fixar o acréscimo devido. 7. Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da embargante em sede recursal e observando os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, mostra-se adequada a majoração dos honorários de 15% para 20% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos do acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1012417-73.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/09/2025, 3ª Câmara de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068555-46.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante CRISTIANE DE SOUZA ARAUJO e como embargado BANCO DO BRASIL S/A . ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente.